Tribunal: TJDFT
Processo: 0717097-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0717097-68.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: RODRIGO DA SILVA DE JESUS RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de RODRIGO DA SILVA JESUS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA –DF, que decretou sua prisão temporária, por 30 dias, em inquérito policial que apura suposta prática do crime descrito no 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I do Código Penal. Aponta o impetrante que a prisão temporária foi decretada em 08/04/2021, tendo sido cumprido o mandado de prisão em 15/05/2021. Sustenta, em síntese, que a medida cautelar já esgotou sua finalidade, apontando como fonte de informação cota ministerial anexada aos autos, motivo pelo qual a manutenção da prisão é desnecessária e, portanto, ilegal. Argumenta que o crime de associação criminosa não está previsto no rol taxativo da lei 7960/89, o que tornaria a medida ilegal, já que seu envolvimento, em tese, seria, no máximo, com o delito previsto no art. 35, da Lei 11.343/06. Requer, então, a revogação liminar da prisão temporária. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, sempre que demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente e quiçá há interesse de agir na presente impetração. Com efeito, o pedido formulado se escora unicamente em interpretação feita pela Defensoria Pública, ora impetrante, de cota ministerial apresentada nos autos de origem, mas que já foi refutada pelo próprio Ministério Público, em cota posterior, em que oficiou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão temporária, apontando justamente o não esgotamento de sua finalidade. Fora essa interpretação da impetrante sobre a manifestação ministerial na origem, já esclarecida, não há qualquer outra informação nos autos que respalde a conclusão de que a medida cautelar esgotou sua finalidade. Assim sendo, o alegado ato coator carece de mínima comprovação. Diante do exposto, portanto, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações ao Juízo impetrado. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator